Tribunal: STF
Processo: RE 1599152
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.  A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. SUB-ROGAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.395. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Apelação interposta por COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAÚMA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outras contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Seção judiciária de Alagoas que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando determinação para que a autoridade coatora abstenha-se de exigir o recolhimento do FUNRURAL na qualidade de adquirente de produto agrícola de pessoa física, garantindo-se a restituição do que foi pago indevidamente.
2. A constitucionalidade do Funrural foi declarada pelo STF no julgamento do RE 718.874/RS. Assim, a controvérsia agora não envolve mais a contribuição em si, mas a regra da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/91.
3. No ponto, desde 2010, o STF se manifestou pela inconstitucionalidade da sub-rogação (RE 363.852). Ademais, em 2011, em regime de repercussão geral (Tema 669), aquela Corte declarou inconstitucional o artigo 1º da Lei 8.540/92 que deu nova redação aos artigos 25, incisos I e II, e 30, IV da lei 8.212/91. 
4. Em decisão recente, ao se debruçar sobre a responsabilidade do adquirente de reter e repassar a contribuição, ante a inexistência de legislação que o obrigue, foi novamente reconhecida a inconstitucionalidade da sub-rogação (ADI 4.395), ao prevalecer posição no sentido de se " conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores".
5. Apelação provida para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do FUNRURAL na qualidade de adquirente de produto agrícola de pessoa física, bem como declarar o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, a ser atualizado pela SELIC, após o trânsito em julgado, nos estritos limites da legislação de regência.

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; 195, I, “b”, § 8º da Constituição Federal. Pondera constitucional a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, bem como a constitucionalidade da responsabilidade tributária por sub-rogação do adquirente. Postula a reforma do acórdão para  reconhecer a constitucionalidade, após a edição da Lei 10.256/2001, da responsabilidade tributária por sub-rogação do adquirente de recolher a contribuição social do empregador rural pessoa física, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, com espeque no art. 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/1991, o qual fica sub-rogado, para esse fim, nas obrigações do produtor rural pessoa física de recolher a referida contribuição.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado de origem reformou a sentença denegatória da segurança para reconhecer o direito da parte recorrida ao não recolhimento do FUNRURAL, na qualidade de adquirente de produto agrícola de pessoa física, em virtude da inconstitucionalidade da sub-rogação.

A respeito da matéria, a ata de julgamento da ADI 4.395, referente à sessão virtual realizada de 9.12.2022 a 16.12.2022, evidencia a divergência instaurada quanto à exigibilidade da contribuição ao FUNRURAL, nos termos da Lei n. 10.256/2001, bem como acerca da aplicação da “sub-rogação”. Confira-se:

Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91) cobrada nos termos da Lei nº 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022.

Em momento posterior, o ministro Gilmar Mendes, Relator da supradita Ação Direta, concedeu medida cautelar para determinar a suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da ADI 4395. Constate-se a ementa do julgado:
 
Referendo na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Direito tributário. 3. Art. 30, IV, da Lei Nº 8.212/1991, na redação dada pela lei nº 9.528/1997. 4. Sub-rogação da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física. FUNRURAL. 5. Suspensão nacional de processos judiciais até a proclamação do resultado da presente ação direta. 6. Preenchimento dos requisitos para a concessão do remédio cautelar vindicado. 7. Medida cautelar referendada. (ADI 4395 MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/03/2025).

Dessarte, sendo a presente controvérsia abrangida pela ADI 4.395, entendo apropriado o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento final da ação direta, para que, posteriormente, o Tribunal regional realize nova análise do debate à luz da orientação que vier a ser firmada pelo Supremo na mencionada ADI.

3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela ADI 4395, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da referida ação direta e rejulgue o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida no paradigma.

4. Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente